Tribunal: TJES
Processo: 5009879-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009879-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENEIDA APARECIDA CARVALHO CABRAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1. É admitido na ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, a discussão sobre abusividade de cláusula do contrato de financiamento, todavia, somente o reconhecimento da abusividade dos juros no período de normalidade do contrato é capaz de afastar a mora;

2. A previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constituiu abusividade apta a desconstituir a mora;

3. Consta do contrato, em sua cláusula “M”, á previsão da capitalização diária dos juros, porém, no demonstrativo de índices, não indica a taxa diária utilizada, apresentando-se apenas a taxa mensal e anual, o que configura, no caso concreto, abusividade, afastando, portanto, a mora contratual;

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 500987911.2023.8.08.0011

Apelante: Reneida Aparecida Carvalho Cabral

Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Reneida Aparecida Carvalho Cabral contra a sentença (Id 10083814) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial para consolidar, em favor da instituição financeira, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Hyundai HB20S, ano 2019, cor prata, placa QQO1J00, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

Em suas razões recursais (Id 10083816), sustenta a recorrente que a) há abusividade na capitalização diária de juros, pois o contrato não informa a taxa de juros diária aplicada, o que compromete a clareza e a previsibilidade da dívida; b) a referida abusividade descaracteriza a mora, conforme entendimento firmado pelo Tema Repetitivo n.º 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), impossibilitando a utilização do procedimento de busca e apreensão; c) é plenamente possível a discussão de cláusulas abusivas em sede de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ; d) diante da descaracterização da mora, requer a improcedência da ação, com a consequente restituição da posse do veículo e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 10083819).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial para consolidar, em favor da instituição financeira, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Hyundai HB20S, ano 2019, cor prata, placa QQO1J00, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69.

Para tanto, sustenta que a) há abusividade na capitalização diária de juros, pois o contrato não informa a taxa de juros diária aplicada, o que compromete a clareza e a previsibilidade da dívida; b) a referida abusividade descaracteriza a mora, conforme entendimento firmado pelo Tema Repetitivo n.º 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), impossibilitando a utilização do procedimento de busca e apreensão; c) é plenamente possível a discussão de cláusulas abusivas em sede de busca e apreensão, conforme precedentes do STJ; d) diante da descaracterização da mora, requer a improcedência da ação, com a consequente restituição da posse do veículo e a inversão do ônus sucumbencial.

É admitido na ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, a discussão sobre abusividade de cláusula do contrato de financiamento, todavia, somente o reconhecimento da abusividade dos juros no período de normalidade é capaz de afastar a mora.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE COMPROVADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. O CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEAN MARCOS ENDLICH contra decisão do id. 46880323 dos autos de origem, que deferiu a liminar de busca e apreensão, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão", registrada sob o n. 5001336-62.2024.8.08.0050, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em desfavor do agravante. Sustenta o recorrente que o juízo de origem deferiu a medida de busca e apreensão, no entanto, a mora está descaracterizada em razão da abusividade da cobrança de juros por haver a capitalização diária sem a respectiva indicação da taxa incidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se no contrato em exame há abusividade quanto à capitalização diária de juros capaz de descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os requisitos da liminar de Busca e Apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Superior Tribunal de Justiça permite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo necessário verificar indícios de abusividade na avença para a concessão do efeito suspensivo. 2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária de juros (cláusula M do contrato - id. 40392409), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS), de modo que e, ao que parece, não estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A previsão contratual acerca da capitalização diária sem a descrição da taxa incidente revela, ao menos em cognição sumária, abusividade capaz de descaracterizar a mora e afastar os requisitos para concessão da liminar de Busca e Apreensão. Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 6º e 46, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012; AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009958-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data 08/03/2024 Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5010289-68.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/11/2024) – G.N.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, nos contratos em que previstos a capitalização diária de juros, deve ser informado ao consumidor também a taxa diária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) G.N.

Nesse passo, a previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constituiu abusividade apta a desconstituir a mora.

E conforme consta do contrato apresentado (Id 10083789), em sua cláusula “M”, há previsão da capitalização diária dos juros, porém, no demonstrativo de índices, não indica a taxa diária utilizada, apresentando-se apenas a taxa mensal e anual, o que configura, no caso concreto, abusividade, afastando, portanto, a mora contratual.

Corroborando, é o entendimento da Primeira Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1) Em relação à capitalização de juros, como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacificada no sentido da possibilidade de adoção nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2) Conquanto haja previsão de capitalização diária de juros no contrato, verifica-se a insuficiência nas suas informações, eis que constam apenas as taxas de juros efetiva mensal e anual, não havendo qualquer disposição acerca da taxa diária. 3) A provável abusividade no período da normalidade afasta a mora que viabiliza o deferimento do pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 4) Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006320-45.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 13/08/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais, determinando a restituição do bem apreendido à apelada/requerida.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.